Tribunal: TJDFT
Processo: 0715067-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DECISÃO Considerando que se trata de processo oriundo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, declaro-me suspeito para atuar nos presentes autos. Nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno, determino a redistribuição com a devida compensação. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46